Tribunal: TJES
Processo: 5001587-28.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001587-28.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA DE AMARAL SANTOS
RECORRIDO: JOAO MARCOS LEONOR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. ALEGA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE SOFREU COLISÃO TRASEIRA ENQUANTO CONDUZIA SUA MOTOCICLETA. AFIRMA QUE O RÉU, CONDUTOR DO VEÍCULO QUE VEIO A SE CHOCAR CONTRA SUA MOTOCICLETA, ESTAVA ALCOOLIZADO NA OCASIÃO. REQUER CONDENAÇÃO DO REQUERIDO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, POR CONSIDERAR A QUE A AUTORA DEU CAUSA AO ACIDENTE. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. EM SITUAÇÕES COMO A DO PRESENTE PROCESSO, ENVOLVENDO ACIDENTE DE TRÂNSITO COM COLISÃO TRASEIRA, PRESUME-SE CULPADO O MOTORISTA QUE COLIDE ATRÁS, CAUSANDO O ACIDENTE. NÃO HÁ INDÍCIOS PROBATÓRIOS QUE AFASTEM TAL PRESUNÇÃO. A VERSÃO DO RÉU, NO SENTIDO DE QUE O ACIDENTE OCORREU APÓS A CONVERSÃO DA AUTORA PARA A AVENIDA BRASIL SEM OBSERVAR SINALIZAÇÃO DE “PARE”, NÃO ENCONTRA QUALQUER EMBASAMENTO NOS AUTOS, PARA ALÉM DA PEÇA DE DEFESA. NÃO FORAM APRESENTADAS TESTEMUNHAS OU DOCUMENTOS QUE INDIQUEM SER CULPADA A AUTORA. AO CONTRÁRIO, O B.O. CONFECCIONADO PELA POLÍCIA CIVIL DÁ CONTA DE QUE O RÉU “COLIDIU NA PARTE TRASEIRA DA MOTOCICLETA HONDA/PCX 150 (PPR3429 DA SENHORA GABRIELA DE AMARAL SANTOS,
QUE ESTAVA PRESTES A REALIZAR UMA CONVERSÃO À ESQUERDA”
. DESTA FORMA, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE REFORMAS, PARA CONSIDERAR O RÉU COMO ÚNICO CAUSADOR DO ACIDENTE. O VALOR DOS DANOS MATERIAIS COMPROVADO NOS AUTOS É DE R$101,71 (COPARTICIPAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE) + R$4384,50 (NOTAS FISCAIS DE PEÇAS E MÃO DE OBRA). DANOS MORAIS PRESENTES. VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA SUFICIENTE.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA: 1) JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, CONDENANDO O REQUERIDO NO PAGAMENTO DE
R$4.486,21 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO; 2) JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONDENANDO O RÉU NO PAGAMENTO DE R$2000,00 (DOIS MIL REAIS), COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)